Tribunal: TJES
Processo: 0002274-14.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002274-14.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CINVALDO RAYMUNDO DA SILVA

APELADO: MARIA LUZIA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – A ordem jurídica proíbe, em regra, o "
ius novorum
" em sede recursal, exigindo-se para devolução da matéria ao Tribunal que esta já tenha sido veiculada nos autos e, no presente caso, em razão da alteração da causa se pedir, houve inovação recursal, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido. 2 - Recurso não conhecido. Fixação de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002274-14.2019.8.08.0020

APELANTE:
CINVALDO RAIMUNDO DA SILVA

APELADAS:
MARIA LUZIA DA SILVA E TEREZINHA DA SILVA AGUIAR

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da sentença (ID 7150089) por meio da qual o MM Juiz reconheceu a decadência e a prescrição dos dois pedidos formulados na presente Ação Desconstitutiva de Negócio Jurídico c/c Danos Morais.

O Apelante ajuizou a presente ação alegando que as Apeladas lhe venderam imóvel construído em terreno alheio e requerendo (1º) a anulação do contrato por erro substancial, dolo e inadimplemento e (2º) o pagamento de indenização por danos morais.

O MM Juiz, na sentença recorrida, ressaltou que:

[...] o C. STJ firmou entendimento de que o prazo de pretensão para reparação civil decorrente de evicção é de três anos, com fulcro no art. 206, §3º do CC.

[...]

No caso em tela, o autor deixa claro que tomou conhecimento que o imóvel pertencia a terceiro no ano de 2009, de forma que decorreram dez anos até o ajuizamento da presente ação, operando-se a prescrição da pretensão.

Pelo exposto, acolho a prejudicial de mérito levantada, para decretar a prescrição da pretensão de indenização por danos morais.

Quanto ao pleito de anulação do negócio jurídico, o art. 178, II do CC prevê que é de quatro anos o prazo decadencial para pleito de anulação de negócio jurídico, que se contará do dia em que foi realizado o negócio quando a anulação decorre de erro.

Nos termos do art. 139, I do referido diploma observa-se que o negócio jurídico em comento foi eivado de erro substancial quanto ao objeto.

Tendo em vista que o contrato foi celebrado em 2006, sendo a presente ação ajuizada em 2019, operou-se a decadência.

Seguiu-se o presente recurso.

Da alegação de Inovação na Esfera Recursal

A primeira Apelada, em contrarrazões, alega a existência de inovação na esfera recursal, já que durante toda a instrução processual, a tese firmada pelo Apelante era de existência de vício do negócio jurídico e erro substancial e, a partir dos Embargos de Declaração, objetivando modificar o marco inicial da fruição do prazo decadencial, começou a sustentar a existência de vício oculto e a aplicação, no caso concreto, da norma contida no art. 445, § 1º, do Código Civil.

A alteração do pedido e da causa de pedir somente pode ocorrer até a citação, sem a anuência do réu ou, com o consentimento deste, até o saneamento do processo, como estabelecido no Código de Processo Civil:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

No caso em análise, a causa de pedir da presente ação era a suposta existência de vício do negócio jurídico decorrente de erro substancial e dolo, sendo que esta causa de pedir não pode ser alterada após a estabilização do processo.

O Apelante não pode, após a prolação da sentença, em sede de Embargos de Declaração, alterar a causa de pedir da ação, passando a sustentar a existência de vício oculto e a consequente aplicação do art. 445, § 1º, do Código Civil.

Ressalto que o alegado vício oculto (construção do imóvel em terreno alheio) é equivalente ao fato apontado como motivador da existência de vício do negócio jurídico decorrente de erro substancial e dolo.

O § 1° do artigo 1.013 do Código de Processo Civil estabelece que em grau de recurso serão analisadas as questões "
suscitadas e discutidas no processo
", ainda que não solucionadas.

Assim, considerando que a alegação de existência de vício oculto não foi suscitada na fase processual adequada e, consequentemente, não foi discutida nos autos ou apreciada na sentença, não pode ser analisada em segundo grau de jurisdição. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL DO RÉU – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO AO PONTO NA INSTÂNCIA PRIMEVA – NÃO CONHECIDO
. I – É vedado ao recorrente trazer em sede de apelação cível matéria não debatida na origem. A inovação recursal obsta a apreciação do recurso. A exclusão dos 20% dos vencimentos a título de adicional de insalubridade já pago ao autor não foi objeto de indagação na contestação, tampouco de reconvenção, o que impede sua análise nesta fase. II - Recurso não conhecido. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001167-08.2016.8.08.0062, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 19/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – As partes não podem suscitar em apelação matéria não deduzida em Primeira Instância, sendo vedado, em sede recursal, inovar na lide já estabilizada, com alegações que não foram trazidas na primeira oportunidade em que compareceram aos autos. 2 - As questões suscitadas em grau de recurso constituem uma evidente tentativa de inovar na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal a inovação em segunda instância, ou seja, a arguição de fatos novos não discutidos no primeiro grau e não apreciados na sentença. 3 - Recurso não conhecido. Fixação de honorários recursais (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002154-93.2019.8.08.0044, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 02/02/2024).

A ordem jurídica proíbe, em regra, o "
ius novorum
" em sede recursal, exigindo-se para devolução da matéria ao Tribunal que esta já tenha sido veiculada nos autos e, no presente caso, em razão da alteração da causa de pedir, houve inovação recursal, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido.

DO EXPOSTO
, ante a existência de inovação recursal não conheço do recurso, majorando os honorários da advogada dativa para R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, acolher a preliminar de inovação recursal e, consequentemente, não conhecer do recurso de apelação.